Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. estelionato. Absolvição. insuficiência de prova. inviabilidade. autoria e materialidade. comprovadas. dolo demonstrado. condenação mantida. dosimetria. consequências do crime. valoração negativa. fração de 1/6 na primeira fase. mais benéfica. atenuante. confissão espontânea. impossibilidade. substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. medida não socialmente recomendável. RECURSO parcialmente provido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de estelionato, por duas vezes, à pena de 1 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a absolvição, por insuficiência de provas; (ii) o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, com a readequação da pena base; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) a substituição da pena de prisão por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Demonstrado que a apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configura-se o delito de estelionato.
4. Inviável a absolvição por insuficiência de prova, pois fartamente comprovado o estelionato consistente em ludibriar as vítimas nas negociações envolvendo o automóvel, mediante simulação da quitação do financiamento do veículo, a fim de possibilitar a transferência do bem.
5. No caso, estão presentes todos os requisitos formais do estelionato: (a) fraude, consistente no ardil utilizado para simular o pagamento do financiamento do veículo, viabilizando sua transferência para o apelante, e, posteriormente, para vendê-lo ao ofendido; (b) erro, pois as vítimas acreditaram que o débito havia sido quitado; (c) locupletamento ilícito, pois o apelante obteve para si vantagem econômica ilícita, no montante de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), em prejuízo das vítimas; (d) lesão patrimonial, haja vista que a vítima teve prejuízo de quatorze parcelas.
6. No crime de estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. No entanto, afigura-se legítima a valoração negativa das consequências do crime quando for constatado prejuízo exacerbado, ou ainda, quando estiver acompanhado de outras repercussões negativas na esfera privada da pessoa ofendida.
7. Na hipótese dos autos, para além dos prejuízos materiais experimentados pela vítima, correspondente a quatorze parcelas do financiamento do veículo, constata-se que a conduta praticada pelo apelante ocasionou à ofendida diversos transtornos, como a negativação de seu nome e o bloqueio de suas contas e cartões bancários, tudo isso enquanto passava por uma gravidez de risco, justificando-se, assim, a análise negativa da circunstância judicial em questão.
8. Considerando que são admitidos pela doutrina e jurisprudência dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
9. Não há falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a acusado não tiver colaborado para a elucidação do crime, agindo em autodefesa.
10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista tratar-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes. Neste viés, embora § 3o do inciso II do artigo 44 do Código Penal autorize, excepcionalmente, o deferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao réu reincidente, desde que não específico e que a medida seja socialmente recomendável. No caso, a existência de diversas condenações pretéritas indica não ser a medida socialmente recomendável.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.